Tribunal: TJMT
Processo: 1063197-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063197-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOARI DE ARRUDA PAIXAO - CPF: 006.954.551-09 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por particular contra sentença do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em desfavor do Município de Nobres, decorrente de acidente de trânsito em via pública. A decisão de primeiro grau concluiu pela ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e conduta imputável ao ente público, motivo pelo qual negou os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Município de Nobres, especialmente o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo recorrente e a eventual omissão do ente público na conservação e sinalização da via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a presença cumulativa de três elementos: a conduta estatal (comissiva ou omissiva), o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

A ausência de prova do vínculo entre o obstáculo na via (monte de terra) e qualquer obra pública ou conduta municipal inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade do ente estatal. O recorrente não logrou demonstrar que o material na pista era de responsabilidade do Município.

Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir a responsabilidade do Poder Público sem elementos mínimos de vinculação fática entre a conduta administrativa e o evento danoso.

A ausência de produção de prova testemunhal e de documentos aptos a comprovar a origem pública do monte de terra reforça a fragilidade do conjunto probatório.

Os precedentes apresentados pelo recorrente não se aplicam à hipótese, pois partem de premissas fáticas distintas, nas quais a responsabilidade estatal estava devidamente comprovada, o que não se verifica nos autos.

Inexistindo prova do efetivo desembolso do valor referente aos danos materiais alegados, tampouco lesões físicas de maior gravidade, não se configura a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização objetiva do Município exige a demonstração de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não se presume nem se supre por alegações não comprovadas.

A ausência de prova da origem pública do obstáculo em via urbana impede a atribuição de responsabilidade civil ao ente municipal.

Danos materiais exigem comprovação do efetivo prejuízo, e danos morais não se presumem quando decorrentes de lesões leves e sem violação a direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
JOARI DE ARRUDA PAIXAO
(ID 294119374) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (ID 294119371 e 294119372), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE NOBRES
.

A sentença de piso fundamentou a improcedência na ausência de comprovação, por parte do autor, ora recorrente, dos fatos constitutivos de seu direito, em especial a demonstração do nexo de causalidade entre o acidente sofrido e qualquer conduta, comissiva ou omissiva, imputável ao ente municipal.

Concluiu o magistrado sentenciante que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, embora tenha provado a ocorrência do sinistro, não logrou êxito em demonstrar que o monte de terra com o qual colidiu pertencia a uma obra da Prefeitura Municipal ou que esta detinha responsabilidade sobre o obstáculo.

Inconformado, o recorrente sustenta, em suas razões recursais (ID 294119374), o desacerto da decisão vergastada.

Argumenta, em síntese, que a documentação acostada aos autos, notadamente os vídeos e o boletim de ocorrência, seria suficiente para demonstrar a falha do Poder Público, consubstanciada na ausência de sinalização e iluminação adequadas na via.

Aduz que a responsabilidade do Município recorrido é de natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo seu dever zelar pela segurança das vias públicas.

Reitera a ocorrência dos danos morais, decorrentes do sofrimento e da aflição gerados pelo acidente, e dos danos materiais, no montante de R$ 3.702,00 (três mil, setecentos e dois reais), devidamente comprovados, segundo alega, pela nota fiscal de conserto da motocicleta.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos, com deferimento da gratuidade de justiça (ID 294119376).

Devidamente intimado, o Município de Nobres apresentou contrarrazões (ID 294119378), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sustenta a correção do julgado ao reconhecer a ausência de prova do nexo causal, ressaltando que o recorrente não demonstrou que o obstáculo na via foi deixado pela Administração Pública ou que havia qualquer obra municipal em andamento no local.

Impugna, ainda, a caracterização dos danos morais e a comprovação dos danos materiais, requerendo o desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

II - DO VOTO

A. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto é próprio, tempestivo e, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo
a quo
(ID 294119376), está dispensado do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado.

B. DO MÉRITO RECURSAL

Analiso o mérito da controvérsia devolvida a esta Turma Recursal e, desde logo, adianto que a insurgência do recorrente não merece prosperar, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

B.1. Da Delimitação da Controvérsia e da Manutenção da Sentença por seus Próprios Fundamentos

A questão central posta a deslinde cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado, aptos a ensejar a condenação do
Município de Nobres ao pagamento de indenização por danos morais e materiais supostamente sofridos pelo recorrente em decorrência de acidente de trânsito.

O recorrente atribui ao ente público a responsabilidade pelo sinistro, alegando que colidiu com um monte de terra deixado em via pública sem a devida sinalização, no contexto de uma obra municipal.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, conforme alçado ao patamar de garantia constitucional pelo artigo 37, § 6o, da Constituição da República, adota, como regra, a teoria do risco administrativo, de índole objetiva.

Para a sua configuração, faz-se mister a comprovação de três elementos fundamentais e indissociáveis: a) a conduta estatal, seja ela comissiva ou omissiva; b) o dano efetivamente suportado pela vítima; e c) o nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta e o dano.

A ausência de qualquer um destes pilares é suficiente para afastar o dever de indenizar, o qual também pode ser elidido ou mitigado pela comprovação de causas excludentes, tais como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso vertente, o douto magistrado de primeira instância, com notável acerto e prudência, concluiu pela improcedência da pretensão autoral justamente por vislumbrar a carência de um desses elementos essenciais: a prova do nexo de causalidade, decorrente da não demonstração da própria conduta imputada ao Município. E, com efeito, a análise pormenorizada do acervo probatório-documental conduz, inexoravelmente, à mesma conclusão.

B.2. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA

O recorrente, em suas razões, insiste na tese de que a prova dos autos é suficiente para amparar sua pretensão. Contudo, tal assertiva não encontra correspondência na realidade processual.

Conforme rege o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Na hipótese de responsabilidade civil, isso se traduz na necessidade de demonstrar, de forma minimamente segura, a conduta do agente, o dano e o liame causal.

Observo que o recorrente logrou comprovar a ocorrência de um acidente em 19 de junho de 2024, no qual sofreu escoriações (conforme Boletim de Ocorrência, ID 294118444, e Atestados Médicos, ID 294118445) e que sua motocicleta necessitou de reparos (conforme orçamento juntado no ID 294118446).

Todavia, o ponto da controvérsia – a responsabilidade do Município de Nobres pelo obstáculo (monte de terra) que teria causado o acidente – permaneceu no campo das meras alegações, desprovido de qualquer suporte probatório robusto.

A narrativa da petição inicial, de que o material era oriundo de uma obra de construção de calçada realizada pela prefeitura, não foi corroborada por qualquer elemento de prova.

Não há nos autos uma ordem de serviço, um contrato administrativo, uma fotografia que identifique equipamentos ou servidores municipais no local, ou qualquer outro documento que vincule o monte de terra à atividade do ente público.

A designação de audiência de instrução e julgamento (ID 294119369) representava a oportunidade crucial para que o recorrente, por meio de prova testemunhal, pudesse suprir a lacuna probatória, confirmando a existência de obras municipais no local e período do acidente.

Todavia, conforme consignado no termo de audiência, o autor não arrolou nem apresentou testemunhas, abdicando, assim, da produção da prova que poderia, em tese, ter dado sustentação à sua pretensão.

A alegação do Município de que o material poderia ter sido depositado por um particular em obra privada, por exemplo, é uma hipótese plausível que não foi afastada pelo acervo probatório, o que fragiliza sobremaneira a tese autoral.

A responsabilidade do Estado, ainda que objetiva, não é absoluta e não prescinde da demonstração de que o dano foi, de fato, causado por uma ação ou omissão sua. Sem a prova da conduta estatal, o nexo de causalidade resta rompido em sua origem, tornando inviável a imputação de qualquer dever de indenizar.

B.3. DA INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE

Com o devido respeito, os julgados colacionados na peça recursal (ID 294119374) não se amoldam à situação fática destes autos, sendo inaplicáveis para a resolução da presente lide.

A técnica do
distinguishing
revela que os precedentes citados, oriundos dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, partem de uma premissa fática diversa e já superada: a comprovação da responsabilidade do ente público pela obra ou pelo obstáculo na via.

Nesses casos, a discussão judicial centrava-se nas consequências jurídicas de uma falha já demonstrada (como a quantificação do dano moral ou a configuração da culpa concorrente), e não na prova da própria falha.

No presente processo, a questão fundamental não é saber se um município que deixa um buraco ou um monte de terra não sinalizado em via pública deve indenizar – a resposta a isso é, em regra, afirmativa.

A questão primordial, e que não foi superada pelo recorrente, é provar que
foi o Município de Nobres
quem deixou o monte de terra na via.

Como essa premissa fática basilar não foi estabelecida, os precedentes que analisam cenários onde tal fato era incontroverso ou provado não oferecem socorro à tese recursal. A jurisprudência não pode ser invocada para suprir uma deficiência probatória da parte.

B.4. DA ANÁLISE SUBSIDIÁRIA DOS DANOS

Ainda que se pudesse, apenas para argumentar (
ad
argumentandum
tantum
), superar o intransponível óbice da ausência de nexo causal, a pretensão recursal ainda
assim encontraria dificuldades para prosperar no que tange à comprovação dos próprios danos.

Quanto ao
dano material
, o documento colacionado no ID 294118446, embora intitulado "NOTA FISCAL DO CONSERTO" no sistema, apresenta as características de um mero orçamento.

Ele não possui os requisitos de uma nota fiscal, não comprova o efetivo desembolso do valor e, como bem apontado pelo recorrido em contrarrazões, contém uma qualificação imprecisa do cliente ("
Joa
") e do veículo, o que fragiliza sua força probatória.

A indenização por dano material exige prova cabal da despesa efetivamente realizada, o que não ocorreu.

No que concerne ao
dano moral
, as lesões descritas no boletim de ocorrência e nos atestados médicos, embora lamentáveis, foram de natureza leve ("escoriações").

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano, que não resultem em uma ofensa grave aos direitos da personalidade, não são suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

O acidente, nas circunstâncias narradas e com as consequências físicas demonstradas, não parece ter extrapolado a esfera do dissabor, não se vislumbrando um sofrimento ou humilhação de tal monta que justifique a imposição de uma compensação pecuniária a esse título, sob pena de banalização do instituto.

Portanto, por todos os ângulos que se analise a questão, a r. sentença de improcedência mostra-se irrepreensível, refletindo a correta aplicação do direito e a justa valoração do conjunto probatório apresentado pelas partes.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, forte nas razões e fundamentos acima delineados,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, o que faço com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025